Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-22.2022.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Seguro Prestamista. Cobrança abusiva. Impossibilidade de escolha. Venda casada. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Tema 972, do STJ. Restituição na sua forma simples devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.